Tribunal: TJMT
Processo: 1009464-82.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Vistos,
Em atenção ao despacho exarado pela eminente Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, no ID. Num. 129083680; e ainda que a decisão faça menção ao Agravo de Instrumento n. 1014788-92.2018.8.11.0000, do qual fui relator, tem-se que o cerne da questão neste Agravo (1009464-82.2022.8.11.0000) diz respeito à viabilidade ou não da determinação do arresto, que está diretamente interligada aos Agravos n. 1001627-49.2017.8.11.0000 e n. 1010015-04.2018.8.11.0000, referentes, respectivamente, à Ação Monitória n. 2314-14.2013.8.11.0055 e aos Embargos de Terceiro n. 1374-73.2018.8.11.0055, ambos da relatoria da Desa. Nilza.
Saliente-se que o Agravo de Instrumento n. 1014788-92.2018.8.11.0000 já mencionado decidiu apenas que o Juízo da recuperação judicial seria competente para análise acerca da essencialidade dos bens discutidos.
Por todo o exposto, salvo melhor juízo, e inclusive atendendo pedido expresso de prevenção neste Agravo de Instrumento, tenho como preventa a eminente Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, pois foi a primeira a receber os autos de agravo referentes à Monitória e também aos Embargos de Terceiro já citados.
Com esses apontamentos, posiciono-me no sentido de que os autos sejam encaminhados à Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.
Às providências.
Des. Sebastião Barbosa Farias